Tribunal: TCU
Processo: 040.687/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1485/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.687/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Lives Pantoja Correa (XXX.036.372-XX); Cristina Aparecida Nardoni (XXX.825.951-XX); Dorotea da Costa Souza (XXX.156.737-XX); Ladmo Vallucy Leite da Silva (XXX.692.154-XX); Larissa Milena Mesquita Estrela (XXX.514.913-XX); Lean Primo da Costa (XXX.328.273-XX); Luiz Octavio Braga Capim de Miranda (XXX.639.444-XX); Magda Loiola da Silva (XXX.653.292-XX); Nelson Burattini Junior (XXX.019.558-XX); Patricia Cabral da Fonseca (XXX.581.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.